Tribunal: TJDFT
Processo: 0743354-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AGÊNCIA ONDE CONTRAÍDA A OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Barreiras/BA.
2. O processo originário referese à liquidação provisória individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085141, envolvendo cédula de crédito rural celebrada perante agência bancária situada em município diverso.
3. A decisão agravada entendeu haver escolha aleatória do foro e aplicou o art. 53, III, “b”, do CPC para reconhecer a competência do foro onde situada a agência responsável pela obrigação.
4. Os recorrentes sustentam violação das Súmulas 33/STJ e 23/TJDFT, defendem que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício e afirmam ser legítima a escolha do foro do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (I) se a opção pelo foro da capital federal encontra respaldo nos arts. 46 e 53, III, “a”, do Código de Processo Civil, bem como na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no precedente vinculante firmado no REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), que reconhece a faculdade de ajuizamento da demanda no Distrito Federal ou no domicílio do consumidor; (II) a segunda questão refere-se à possibilidade de o magistrado declinar, de ofício, da competência territorial, sob o argumento de que houve escolha aleatória de foro. Examina-se se tal atuação encontra amparo legal, considerando que a incompetência relativa não pode ser declarada ex officio, conforme entendimento pacificado nas Súmulas no 33 do STJ e no 23 do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A competência para demandas relativas a obrigações assumidas por pessoa jurídica em agência ou sucursal encontra disciplina no art. 53, III, “b”, do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente o local da contratação. Trata-se de regra especial, prevalente sobre o critério residual da sede da instituição financeira.
7. A Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça somente incide quando a eleição do foro pelo autor observa parâmetros legais previstos no CPC, não podendo ser utilizada para legitimar foro sem qualquer vínculo com o contrato ou com o domicílio das partes.
8. As relações oriundas de cédula de crédito rural não configuram consumo, pois o contratante não se enquadra como destinatário final, nos termos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se, portanto, a aplicação da regra protetiva de facilitação do foro do consumidor.
9. A escolha do foro do Distrito Federal não foi devidamente fundamentada e não guarda relação com o local da celebração contratual nem com o domicílio das partes, caracterizando hipótese de distribuição aleatória de ações, vedada pelo art. 63, §5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.879/2024, por violação ao princípio do juiz natural.
10. Precedentes recentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhecem que a eleição de foro dissociado do negócio jurídico e do domicílio das partes afronta a regra constitucional de distribuição de jurisdição e configura incompetência absoluta, autorizando a declinação de ofício.
11. O simples fato de a instituição financeira possuir sede em Brasília não legitima o ajuizamento desarrazoado de demandas no Distrito Federal, sobretudo quando existe agência localizada no domicílio do contrato apta a cumprir a obrigação.
12. Ausente a probabilidade do direito invocado no recurso, deve prevalecer a decisão que determinou a remessa do feito ao foro da agência bancária responsável pela contratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.
Tese de julgamento: “1. A liquidação individual de sentença coletiva fundada em cédula de crédito rural deve ser proposta no foro da agência onde a obrigação foi contraída, nos termos do art. 53, III, ‘b’, do CPC. 2. A escolha aleatória de foro, desvinculada do domicílio das partes ou do local do negócio jurídico, caracteriza violação ao princípio do juiz natural e autoriza a declinação de ofício da competência territorial.”
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVII; CC, art. 187; CDC, art. 2o; e CPC, arts. 8o; 46; 53, III, “a” e “b”; 63, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; e TJDFT, Acórdão n° 1957553, 074410260.2024.8.07.0000, 6a Turma Cível; e Acórdão n° 1957397, 074329625.2024.8.07.0000, 8a Turma Cível.